Tribunal: TCU
Processo: 020.276/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em Pensão Civil interposto por Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão de Relação 10.892/2023-TCU-2a Câmara, que negou registro ao ato de pensão civil instituída em favor de Solange Rodrigues de Barros. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade recorrente, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.